Tribunal: TJDFT
Processo: 0730783-79.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela parte ré/recorrente contra sentença que julgou procedente o pedido de obrigação de entregar diploma do autor/recorrido relativo ao curso de direito, concluído em 20/12/2019, no prazo de 15 dias, sob pena de multa cominatória.
3. A ré/recorrente restringe-se a suscitar preliminar de incompetência absoluta deste Juízo para processar e julgar a presente demanda, cujo objeto seria de competência da Justiça Federal. Sem razão. A jurisprudência desta Turma Recursal é uníssona quanto ao entendimento de que “a Justiça do Distrito Federal é competente para processar e julgar o feito cuja causa de pedir é a suposta falha na prestação do serviço da parte ré, consistente na demora excessiva para a expedição de diploma de conclusão de curso superior e o potencial ofensivo da mora à aluna”. (acórdão 1349714, 07056102320208070005, Rel. Edilson Enedino das Chagas, Primeira Turma Recursal, julgado em18/06/2021, dje 20/07/2021). Com efeito, embora o teor da súmula 570 do STJ possa arvorar possível dúvida (“Compete à Justiça Federal o processo e julgamento de demanda em que se discute a ausência de ou o obstáculo ao credenciamento de instituição particular de ensino superior no Ministério da Educação como condição de expedição de diploma de ensino a distância aos estudantes”), verifica-se que a matéria ora analisada não diz respeito à ausência/obstáculo ao credenciamento da instituição de ensino constante no polo passivo, mas sim à discussão acerca da mora na expedição de diploma, mesmo já sendo a instituição credenciada no órgão pertinente. Ou seja, o objeto do feito relaciona-se com a responsabilidade civil da instituição de ensino (obrigação de entregar), o que atrai a competência da Justiça do Distrito Federal. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA.
4. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Preliminar rejeitada. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
5. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00, por equidade.